Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-62.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. LEI 11.419/2006. ART. 43 DO PROVIMENTO 12 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARTIGO 246, §1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão do abandono da causa por mais de 30 dias.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar, para fins de extinção do processo em razão do abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, e § 1o do CPC, é válida a intimação pessoal feita de forma eletrônica, e se viola o princípio da instrumentalidade das formas.
III. Razões de decidir.
3. A intimação da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos do art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT, sobretudo em vista da obrigatoriedade das empresas públicas e privadas de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do artigo 246, § 1o, do CPC. 3.1 Comprovado que a Autora é parceira de intimação eletrônica do Tribunal, e que a intimação pessoal da parte processual foi realizada via sistema, não se verifica qualquer irregularidade no ato de intimação por meio do sistema eletrônico. Precedentes.
4. Inexiste violação ao princípio da instrumentalidade das formas quando a ação é extinta por inércia do autor em dar cumprimento à determinação judicial.
IV. Dispositivo.
5. Apelação cível conhecida e não provida.